Tribunal: TJSP
Processo: 2053755-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão. Ausência de vilipêndio aos 1o, 8o, VI, 10, 37, II, V, e 39, § 1o da CF e art. 111 da CE.
Embargos rejeitados.